Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO DO REPRESENTADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a aplicação da causa de aumento da pena relativa ao emprego de arma branca não requer, necessariamente, a apreensão e perícia do artefato, se existem nos autos outros meios de provas que demonstrem a sua efetiva utilização na empreitada criminosa.
2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça e com uso de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.
4. Recurso conhecido e desprovido.